Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701404-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SOARES BORGES AGRAVADO: ROBERTO MORETH, MARLUCI CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiro da parte agravada via sistema BacenJud. Ocorre que, conforme comunicado pelo agravante (ID 15955087), o MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília reconsiderou a decisão e deferiu a pesquisa de bens pelo sistema disponíveis ao juízo (BacenJud e InfoJud). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator